Tribunal: TJSP
Processo: 0000970-39.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo bimajorado ("emprego de arma" e "concurso de agentes") em concurso material com o delito de corrupção de menores – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta pena corporal por restritivas de direitos

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo bimajorado ("emprego de arma" e "concurso de agentes") em concurso material com o delito de corrupção de menores – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta pena corporal por restritivas de direitos – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Delito de corrupção de menores que é "crime formal", consumando-se independentemente de prova da honestidade anterior do menor, que não constitui elemento normativo do tipo – Substituição da reprimenda corporal que é inviável ante o disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda a benesse a condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa – Penas e regime prisional bem fixados – Crimes praticados mediante ação única, caracterizando o "concurso formal", que é reconhecido de ofício – Prisão provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido, com redução das reprimendas de ofício, em face do reconhecimento do concurso formal de crimes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é
apelante EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, mas, de ofício, reconheço o concurso formal entre os crimes de
roubo majorado e corrupção de menores, reduzindo as reprimendas de
EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO para 6 anos, 3 meses e 25 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa - no
mínimo valor unitário. Determino seja expedida incontinenti mandado de
prisão (provisória) contra o sentenciado, com esteio no mencionado artigo
312 do Cód. Proc. Penal.V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
2
VOTO no 13487
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
Comarca: SUZANO 2a Vara Criminal
Apelante: EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Roubo bimajorado (“emprego de arma”
e “concurso de agentes”) em concurso material com o delito
de corrupção de menores Recurso defensivo visando a
absolvição do apelante por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena privativa de liberdade e a
substituição desta pena corporal por restritivas de direitos
Autoria, dolo e materialidade demonstrados
Delito de
corrupção de menores que é “crime formal”, consumando-
se independentemente de prova da honestidade anterior do
menor, que não constitui elemento normativo do tipo

Substituição da reprimenda corporal que é inviável ante o
disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda a
benesse a condenados por crimes praticados com violência
ou grave ameaça à pessoa Penas e regime prisional bem
fixados
Crimes praticados mediante ação única,
caracterizando o “concurso formal”, que é reconhecido de
ofício
Prisão provisória do apelante que fica mantida,
nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de
Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,
ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de
Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no
acordão

Recurso desprovido, com redução das
reprimendas de ofício, em face do reconhecimento do
concurso formal de crimes.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 2a Vara
Criminal da Comarca de Suzano às fls. 215/225, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática dos crimes
previstos nos artigos 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e 244-
B, da Lei no 8.069/90, cc. artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento
de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 13 dias-multa, contra ela se insurgiu o seu i. Advogado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
3
à fl. 268, arrazoando o apelo às fls. 269/278.
O i. Advogado pugna pela absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que “o que remanesce
no feito contra [ele]... é exclusivamente a palavra da vítima...” (fl. 271),
bem como, no tocante ao delito do artigo 244-B, da Lei no 8.069/90,
que “o menor [que com ele praticou o roubo já registrava]... passagens
pelo sistema prisional...” (fl. 277). Subsidiariamente, pleiteia a fixação
do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa
de liberdade e substituição desta reprimenda corporal por restritivas
de direitos.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 282/284), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 290/297).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO foi processado e
condenado às penas inicialmente mencionadas porque, nas condições
de tempo e lugar descritas na denúncia, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e atuando em concurso com
o adolescente Caio de Sousa Rosa e outro indivíduo não identificado,
subtraiu um aparelho celular Samsung “J5” pertencente à vítima
Caroline Salvino Carnielli.
A materialidade foi demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante de fls. 2/13, boletim de ocorrência de fls. 14/19 e autos de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
4
exibição, apreensão e entrega (fl. 20) e de avaliação do objeto
subtraído (fl. 22).
A autoria também ficou bem demonstrada, eis que o
sentenciado foi reconhecido pela vítima na fase inquisitória (v. auto de
reconhecimento de pessoa de fl. 22).
Caroline, que foi ouvida exclusivamente na Delegacia de Polícia
(fl. 7), declarou que na data do ocorrido estava “caminhando pela rua
Francisco Quadra Castro... quando foi abordada por três indivíduos
desconhecidos..., estando um deles... [com uma] arma de fogo... Sob
ameaças, exigiram que lhes entregasse seu celular... [Após a
subtração, eles] se evadiram correndo... Logo em seguida, encontrou
policiais militares... ali nas imediações, [os quais já haviam detido]...
dois indivíduos... EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO (com o qual
estava o seu celular) e... Caio de Sousa Rosa, adolescente,
prontamente reconhecendo os dois como dois dos três [roubadores]...
que a abordaram...” (fl. 7).
Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Alexandre Sione da Silva (fl. 5) e Glecyo Aparecido Almeida das
Neves (fl. 6), em depoimentos amplamente coincidentes, afirmaram na
fase inquisitória que “efetuava[m] patrulhamento de rotina... quando
visualizaram três indivíduos sobre bicicletas, os quais, ao perceberem
a presença policial, imprimiram [mais] velocidade... Após breve
acompanhamento,
dois
[deles]...
foram
alcançados...
e
aqui
identificados como o maior de idade EDUARDO SILVA DO
NASCIMENTO e o menor... Caio de Sousa Rosa... [Na posse do
primeiro] foi localizado um aparelho celular, identificado 'a posteriori'...

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
5
como sendo... de propriedade da vítima.... Caroline..., tendo [ela]...
reconhecido os roubadores...” (fl. 5). Em juízo (mídia que acompanha
os autos digitais), Alexandre acrescentou que, no momento da prisão,
“tanto o réu como o adolescente confessaram o delito” (cf. sentença,
fl. 217).
EDUARDO, que permaneceu silente na fase inquisitória (fl. 11),
negou a imputação em juízo (mídia), alegando que “não sabe... por
qual motivo a ofendida o reconheceu na delegacia de polícia” (cf.
sentença, fl. 217).
Nada emergiu dos autos que indicasse da vítima e dos
mencionados policiais militares ânimo de falsa incriminação, razão
porque não há que negar valor probatório às suas declarações e
depoimentos.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas
dos crimes patrimoniais inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente, como, por exemplo, nos casos em essas pessoas não
conheciam o agente anteriormente ao fato:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
6
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator
Min. CELSO DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada
dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No
presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que
os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação.
Recurso não provido. (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:
18/11/2010, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP - APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)
Pesa ainda contra o apelante a circunstância de ter sido
apreendido em seu poder o aparelho celular subtraído da vítima, não
tendo ele apresentado qualquer justificativa para tal fato.
Como sabido, nos crimes patrimoniais o encontro do bem
subtraído com o(s) suspeito(s) constitui indício veemente de autoria,
que só é afastado quando há prova segura da inocência do possuidor.

Abundante, nesse sentido, a jurisprudência brasileira, como
exemplificam os seguintes julgados [sem destaques nos originais]:
"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema
de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de
sua responsabilidade e. invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o
que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que
demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. Vigora no nosso ordenamento jurídico o
princípio do livre convencimento motivado, podendo o magistrado valer-se de todo o acervo
probatório para decidir, desde que o faça motivadamente. A perícia não é o único elemento de
prova apta para demonstrar o emprego da arma e a impossibilidade de sua realização, para
comprovação da potencialidade lesiva do artefato, não tem o condão de, por si só, afastar a
majorante do art. 157, §2o, I, do Código Penal..." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza
Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6aT. DJE 25.08.2014)
ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração
mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor -
validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só
devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação
visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o
ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por
provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - roubo - ocorre com

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
7
desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e desvigiada -
desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores caso concreto onde não houve
perseguição, sendo o réu detido por policiais em patrulhamento existência de posse mansa e
pacífica, ainda que momentânea reconhecimento da forma tentada impossibilidade. (...) (TJSP -
APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello,
Data de Julgamento: 04/12/2014, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, mostra-se incabível o acolhimento da tese da insuficiência
probatória, até porque não trouxe a defesa do acusado contraprova
capaz de depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que o
incriminam.
De outra parte, não há que se cogitar da absolvição do
sentenciado no tocante ao delito do artigo 244-B da Lei no 8.069/90,
em razão da ausência de prova de que ele “corrompeu efetivamente o
menor [Caio de Sousa Rosa]...” (fl. 277).
Há que considerar, desde logo, que a norma insculpida no
“caput” do mencionado artigo 244-B, enquanto define como ilícita a
corrupção de menores por meio da formulação típica “Corromper ou
facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos”, ao mesmo tempo
elenca duas condutas tendentes à corrupção
dentre as muitas
possíveis, hipoteticamente
que o legislador entendeu como as
únicas merecedoras de repressão por meio desse tipo penal
específico, que são a de praticar “com ele” [o(s) menor(es)] de um
crime, ou induzi-lo a prática de um crime.
Isto não significa que não haja outras condutas capazes de
corromper os menores, moral ou fisicamente, sendo igualmente
merecedoras de repressão penal. Assim, por exemplo, aquelas
tipificadas nos artigos 240 e 241-D, da mesma Lei no 8.069/90 e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
8
aquelas tipificadas nos artigos 173, 217-A, 218, 218-A e 218-B, do
Código Penal.
A norma de proibição contida no aludido artigo 244-B apenas
define formas de corrupção que o legislador entendeu devessem ser
objeto de construção típica própria, quer pela necessidade de
comunicar claramente aos seus destinatários o respectivo conteúdo
(e, naturalmente, suas consequências), quer pela necessidade de
atribuição de penas especificamente vinculadas à sua gravidade.
Desse modo, parece claro que a prática de crime na companhia
de adolescente (equivalente à formulação “com ele praticando infração
penal” encontrada no mencionado tipo), quando conhecida a condição
da menoridade e presente a intenção de cometimento da infração com
o menor, é suficiente para a caracterização do delito em questão.
E porque deriva do senso comum o entendimento de que esse
modo de agir dá ensejo (ou ao menos contribui) a corrupção de
menores, a correta exegese da norma é a de que o tipo se completa
com a prática de qualquer das condutas nele descritas, com total
independência da prova de que o menor estivesse previamente
corrompido. Em outras palavras, a eventual circunstância da
honestidade (ou da "não corrupção") anterior do menor, porque não
constitui elemento normativo do tipo, não precisa ser demonstrada,
por tratar-se aqui de crime formal.
Todo cidadão brasileiro, maior ou menor de dezoito anos, deve
ser considerado honesto para os fins penais até prova em contrário,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
9
sob pena de violação dos postulados garantidores dos direitos
individuais, bem como das regras constitucionais de proteção à
cidadania, notadamente a norma do art. 3o da Constituição Federal,
que elenca os "objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil", entre os quais o do inciso IV: "promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação".
Assim, para os fins do art. 244-B da Lei 8.069/90, apenas
importa averiguar se o menor possuía idade inferior a 18 anos na
época dos fatos, pois, em caso positivo, impõe-se considera-lo como
ser humano passível de proteção especial do Estado (garantida pela
ordem constitucional e pela mesma Lei no 8.069/90), a qual é
incompatível com a presunção de que é desonesto por ausência de
prova quanto à honestidade o que, aliás, implicaria sua vitimização
secundária.
Não é por outra razão que a jurisprudência brasileira já aclarou
que o tipo penal do artigo 244-B1 define delito de natureza formal2
que, como tal, dispensa a prova de que o agente, praticando na
companhia do menor, ou induzindo-o a praticar ato delituoso, tenha
causado em relação a ele qualquer alteração psíquica significativa, eis
que o legislador entendeu que essas condutas são suficientes para
corromper ou facilitar a corrupção do indivíduo cuja personalidade
ainda se encontre em formação, sendo por isso mais susceptível às
influências deletérias provenientes dos adultos.
1 Assim como o que o antecedeu: artigo 1o da Lei 2.252/54.
2 No julgamento do REsp. n. 907.674-SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. 22.05.2007, v.u., o STJ reconheceu que o delito do artigo 1o da Lei
2.252/54 “é delito formal, que prescinde da efetiva corrupção do menor para sua configuração”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
10
Nesse sentido, as seguintes decisões do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1.
ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA
ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE
PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de
corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está
em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São
desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a
causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF, RHC 111434, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012)
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO
PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE
MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA
DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente
imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes:
RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz
Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/
o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A configuração do crime de
corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o
anseio social é a sua recuperação. 3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, II), bem como pelo crime
de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o
adolescente à prática do delito em comento. 4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos
padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o
jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob
pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção
do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (STF, RHC 108442, Relator Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG
19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012)
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI No 8.069/90. CRIME FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. 1. No julgamento do recurso
especial representativo de controvérsia no 1.127.954/DF firmou-se o entendimento de que o crime
tipificado no art. 244-B da Lei no 8.069/90 possui natureza formal, ou seja, para a sua
configuração não é necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo
suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de
maior de 18 (dezoito) anos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp
1342923/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe
15/02/2013)
PENAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
ART.
1o
DA
LEI
N°
2.252/54.
CARACTERIZAÇÃO. 1 Segundo precedentes deste STJ o delito previsto no art. 1o da Lei n°
2.252/54, por ser formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor (adolescente), sendo
suficiente apenas a sua participação em empreitada criminosa junto com um sujeito penalmente
imputável (maior de 18 anos). 2 - A legislação visa, em última ratio, a degradação da
personalidade do menor, com repetidos aliciamentos para o crime sendo, pois, irrelevante a
constatação de ter sido, em data anterior, autor de ato infracional. 3 Recurso conhecido e
provido." (STJ, REsp 445.633, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ 04.08.2003)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
11
E, no sentido de ser suficiente apenas a participação do menor
na empreitada criminosa, juntamente com o agente maior, para a
caracterização do delito em questão, primorosa é a lição do eminente
Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, manifestada por ocasião do
julgamento do REsp. no 182.471, em 21.6.99, que cabe aqui
reproduzir:
"RESP - PENAL - LEI N° 2.252/54 CONCURSO FORMAL - A Lei n° 2.252/54 visa a
preservar o menor, punindo quem o iniciar na prática delituosa, ou seja, buscando sua
colaboração material para a prática do crime. Todo crime é crime de resultado. Não basta a
conduta. Imprescindível ocasionar impacto no objeto jurídico, trazendo dano, ou perigo de dano.
Fora desse limite, o comportamento se faz atípico. Não há resultado presumido. Existe, ou não
existe! Relativamente à conduta descrita na Lei na 2.252/54, é 'corromper ou facilitar a
corrupção'. Tem-se, pois, pluralidade alternativa de eventos típicos. 0 primeiro significa afetar o
caráter do menor, de modo a ajustá-lo ao terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar
oportunidade para que isso aconteça. O agente que atrai menor para auxiliá-lo na prática do
roubo, crime contra o patrimônio, facilita, estimulando, encorajando o jovem na senda criminosa.
Ainda que o fato seja isolado, não haja repetição. Facilitar, aqui, é dar oportunidade para
ingressar na senda negra da criminalidade. Evidente, se houver retorno também, estará
configurada a corrupção. A distinção, entretanto, não invoca o velho crime formal. Na hipótese,
há resultado, qual seja, a probabilidade da corrupção. Lógico, a extensão do evento pode ser
maior, compreendendo também a atração, o estímulo e o fornecimento de meios para a
execução mostrar-se eficaz. O delinquente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores
porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar
a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota
em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando à medida em que alguém
busca a colaboração do menor para a prática do ilícito jurídico, trazendo dano, ou perigo de dano.
Fora desse limite, o comportamento se faz atípico. Não há resultado presumido. Existe, ou não
existe! Relativamente à conduta descrita na Lei na 2.252/54, é 'corromper ou facilitar a
corrupção'. Tem-se, pois, pluralidade alternativa de eventos típicos. O primeiro significa afetar o
caráter do menor, de modo a ajustá-lo ao terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar
oportunidade para que isso aconteça. O agente que atrai menor para auxiliá-lo na prática do
roubo, crime contra o patrimônio, facilita, estimulando, encorajando o jovem na senda criminosa.
Ainda que o fato seja isolado, não haja repetição. Facilitar, aqui, é dar oportunidade para
ingressar na senda negra da criminalidade. Evidente, se houver retorno também, estará
configurada a corrupção. A distinção, entretanto, não invoca o velho crime formal. Na hipótese,
há resultado, qual seja, a probabilidade da corrupção. Lógico, a extensão do evento pode ser
maior, compreendendo também a atração, o estímulo e o fornecimento de meios para a
execução mostrar-se eficaz. O delinquente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores
porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar
a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota
em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando à medida em que alguém
busca a colaboração do menor para a prática do ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja
graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco, corroendo a personalidade. O
tipo penal se faz presente, assim, também quando o jovem é atraído, mais uma vez, para o
campo da delinquência. Não há perfeita igualdade com o crime do mencionado art. 218 do
Código Penal, onde vozes há que excluem a criminalidade se a vitima estiver integrada na prática
da vida sexual. Importante: o objeto jurídico é outro. Na lei n° 2.252/54 busca-se impedir o
estímulo de ingresso, ou permanência na criminalidade".
De resto, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no mês
de outubro de 2013, pacificou o entendimento supra demonstrado, ao
editar a Súmula no 500 (Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
12
28/10/2013), com o seguinte enunciado:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
No caso em apreço, ante a certeza quanto à existência do fato,
configurador de crime contra o patrimônio duplamente qualificado,
assim como a atuação do agente na companhia do adolescente Caio
de Sousa Rosa, de 16 (dezesseis) anos de idade (conforme
qualificação de fl. 8), seria difícil sustentar que a ação do acusado não
contribuiu para a deformação de sua personalidade (ainda que
entendida esta deformação como a afirmação de valores
desconformes com os normais padrões de convivência social), que é
justamente o bem jurídico que o citado tipo penal visa proteger.
É dizer, o delito é formal e a acusação cumpriu o seu dever de
demonstrar o fato narrado, que se subsome perfeitamente à norma
jurídica contida no respectivo tipo penal.
Por outro lado, é de ser reconhecido, de ofício, o concurso
formal entre os delitos.
O tipo penal do artigo 244-B, da Lei 8.069/903, contempla duas
formas de cometimento do delito de corrupção: (1a) a prática de
infração penal com menor e (2a) o induzimento de menor a prática
de infração penal.
Em geral, a primeira forma ocorre quando o(s) agente(s) maior,
3 “Artigo 244-B:- Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-
o a praticá-la”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
13
em conjunto com o menor, porque são amigos, parentes, colegas ou
membros de um mesmo grupo (bando, gangue ou quadrilha), praticam
uma segunda infração digamos, de ordem patrimonial , sem que
seja necessário que o(s) maior(es) convença ou induza o menor a
atuar em sua companhia. Nesses casos, conquanto se possa afirmar
que o maior age sem importar-se com o risco de corrupção do menor,
omitindo-se quanto à possibilidade de evitar a ocorrência desse
resultado ou mesmo desprezando essa possibilidade (dolo eventual),
não é razoável afirmar que as condutas típicas derivam de desígnios
autônomos, de modo a ensejar a cumulação das penas com base na
da regra do concurso formal impróprio (artigo 70, “caput”, segunda
parte, do Código Penal). Ocorre, nesses casos, o concurso formal
próprio, que enseja a aplicação da regra do artigo 70, “caput”, primeira
parte, do C. Penal.
Por outro lado, quando o(s) agente(s) maior induz (conduta
autônoma) o menor a praticar infração penal (convencendo-o ou
determinando-o a fazê-lo, com emprego de argumento de qualquer
espécie ou relação de supremacia física ou moral), visando com isso
introduzi-lo no mundo do crime ou, ainda, assegurar ou facilitar a
produção do resultado correspondente a infração, há que aplicar-se a
regra do concurso material, que determina a cumulação das penas,
pois nessa hipótese há, claramente, “mais de uma ação ou omissão”
(artigo 69, “caput”, do Código Penal). Da mesma forma, se emergem
evidências de que a prática do crime com o menor deriva de desígnio
autônomo, ainda que decorrente da própria dinâmica da ação
criminosa (por exemplo, a necessidade de que o menor arrebate os
bens da vítima durante um crime de roubo, enquanto o agente maior a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
14
mantém sob a mira de arma de fogo), há que aplicar-se a regra do
concurso formal impróprio (art. 70, “caput”, 2a parte, do CP),
resultando, igualmente, na cumulação das penas.
Ausentes, porém, dados que permitam concluir sobre a
existência de desígnios autônomos ou condutas diversas ou
independentes, há que aplicar-se a regra do concurso formal (próprio)
de infrações, uma vez que a ação caracterizadora da corrupção não
pode ser compreendida como resultante de deliberação autônoma,
senão como mera contingência da deliberação quanto à prática do
delito de roubo.
Assim, estando o agente maior decidido, juntamente com menor
(ou menores), praticar um delito
por exemplo
de roubo, a
circunstância de conhecer plenamente a menoridade do comparsa
não caracteriza conduta autônoma, embora caracterize o dolo
concomitante de praticar com ele, sem importar-se com a condição da
menoridade, um outro delito, o que é suficiente para caracterizar o
delito de corrupção de menor do artigo 244-B do ECA,
independentemente do desígnio prévio de induzimento do menor a
praticar o crime ou a determinação subjacente de corrompê-lo

circunstância essa que, em tais hipóteses, constitui um irrelevante
penal. Afinal, o tipo penal pune não somente o induzimento de menor
à prática de crime, evidentemente com o propósito de evitar sua
corrupção, mas também a prática de crimes na companhia de menor,
porque essa conduta implica contribuição a que o menor continue
imerso na criminalidade.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
15
No caso em apreço, nada indica que a ação caracterizadora do
roubo resultou de deliberação autônoma em relação à vontade de
corromper o menor (como se dá nos casos em que os agentes
maiores convencem ou induzem menor a praticar com eles um roubo
com o propósito introduzi-lo no mundo do crime...), intenção essa que,
caso demonstrada, caracterizaria o concurso formal impróprio (artigo
70, “caput”, segunda parte, do Código Penal), ensejador da aplicação
cumulativa das reprimendas como no concurso material. Ao que
tudo leva a crer, a prática do crime em companhia do menor resultou
da absoluta indiferença do agente em relação à condição da
menoridade do comparsa, integrando o dolo relativo à prática do delito
em sua companhia a mesma conduta caracterizadora deste delito.
E, em casos que tais, a jurisprudência tem admitido a aplicação
da regra do concurso formal simples ou próprio, como exemplificam os
seguintes precedentes [sem destaques nos originais]:
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO

LATROCÍNIO
TENTADO,
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO
PERPETRADO
POR
TRÊS
COMPARSAS
E
TRÊS
ADOLESCENTES INFRATORES (CORRUPÇÃO DE MENORES) e QUADRILHA Condenação
- Autoria e materialidade comprovadas Confissão dos réus (ainda que parcial) - Pretensão
absolutória voltada para a expedição de um desate absolutório por insuficiência probatória de
todos os delitos Desclassificação do latrocínio para roubo Participação de menor importância
Redução de penas (circunstâncias atenuantes) Reconhecimento do concurso formal entre
o roubo e a corrupção de menores - Abrandamento da regência carcerária - Apelos a que se
dá provimento para absolver do delito de quadrilha, porquanto não provado o vínculo associativo
e permanente e para reduzir as penas do roubo na terceira fase da dosimetria penal, como
também aplicar o concurso formal perfeito entre a corrupção de menores e o roubo, nos termos
propostos pelo voto. (TJSP - APL: 00662622520138260050 SP 0066262-25.2013.8.26.0050,
Relator: Ivo de Almeida, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1a Câmara de Direito Criminal, Data
de Publicação: 21/10/2015)
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Concurso de pessoas Emprego de arma de fogo
Resistência
Corrupção de menores
Condenação nos termos da denúncia
Recurso
defensivo Pela absolvição da imputação ao art. 329, "caput", do CP, por insuficiência probatória
da existência do fato, ou atipicidade. Absolvição da imputação ao art. 244-B, do ECA, porque não
tinham os apelantes ciência da menoridade de J.M.C. e C.A.S.J. e porque os menores já
estavam corrompidos, ou porque configuraria bis in idem a condenação por corrupção de
menores e majoração da pena do roubo, na terceira fase, pelo concurso de pessoas.
Subsidiariamente para este delito, pugnam pelo reconhecimento de concurso formal, porque
ambos teriam sido corrompidos através de uma conduta apenas que cominou nos dois crimes.
Ainda, pela diminuição da diminuição da pena abaixo do mínimo-legal pela confissão espontânea
dos apelantes, em contrariedade à Súmula n. 231, STJ, aumento menor na terceira fase da
dosimetria do roubo, porque não devidamente fundamentado, fixação de regime inicial menos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
16
gravoso, e aplicação do art. 387, § 2o, CPP, para fins de determinação do regime inicial
Materialidade e autoria do roubo e corrupção de menores comprovadas Insuficiência probatória
da resistência Reconhecimento de concurso formal entre o roubo e a corrupção dos
menores, pois não provada a ausência de desígnios autônomos para os crimes (art.
70,"caput", primeira parte, CP) Pena redimensionada Recurso parcialmente provido. (TJSP
- APL: 00037062520138260587 SP 0003706-25.2013.8.26.0587, Relator: Alberto Anderson Filho,
Data de Julgamento: 01/10/2015, 7a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
03/10/2015)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. “1. Deve ser reconhecido,
na hipótese dos autos, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo
circunstanciado e corrupção de menores, tendo em vista que o recorrido, com uma única
conduta, praticou os dois delitos. 2. Recurso improvido." (STJ, REsp 1.094.915/DF, 5.a Turma,
Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 01/06/2009).
Aplicada, pois, a regra do artigo 70, “caput”, primeira parte, do
Código Penal, e considerando que os critérios que informaram a
quantificação das reprimendas do crime mais grave não autorizam
aumento superior ao mínimo previsto para o “concurso formal próprio”,
ficam as reprimendas relativas ao roubo majoradas à fração de 1/6,
ficando definitivamente estabelecidas em 6 anos, 3 meses e 25 dias
de reclusão e 15 dias-multa.
De outra parte, não merece reparo a decisão recorrida no
tocante à imposição do regime inicial fechado para o desconto da
reprimenda corporal, por ser esse regime o único que se amolda às
circunstâncias do fato.
Trata-se de crime de roubo bimajorado (no caso, praticado com
emprego de arma de fogo e em concurso de três agentes, sendo um
deles adolescente), em relação ao qual os regimes mais brandos
(semiaberto e aberto), pela baixíssima carga repressiva que encerram,
constituem alternativas penais claramente insuficientes para cumprir
as exigências preventivas da pena, mormente se se considera a
repugnância social ao delito de roubo e o grau de reprovabilidade da
conduta, reveladora de desprezo pelos bens jurídicos tutelados pelo
respectivo tipo penal (patrimônio, liberdade individual e incolumidade

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
17
física).
É despiciendo argumentar demoradamente acerca da gravidade
do delito de roubo, infração que vem assolando o país nas últimas
décadas, trazendo intranquilidade e temor a milhões de cidadãos,
especialmente os que habitam as grandes cidades. Já não há
argumento técnico ou discurso político capaz de dissimular a tragédia
em que se transformou a questão da segurança pública no Brasil, em
escala inegavelmente maior do que na maioria dos países do planeta.
Falta, por certo, quantificar minuciosamente as consequências, mas
não é temerário afirmar que elas poderiam alcançar cifras gigantescas
se considerado não somente o patrimônio das vítimas lesadas, mas,
também, o custo social imanente, que compreende os gastos médicos
com as lesões e traumas psicológicos provocados naquelas, bem
assim a redução da atividade econômica decorrente do aumento da
ansiedade coletiva (notadamente no que respeita à indústria do
entretenimento e turismo) e, naturalmente, o aumento das despesas
públicas com a atividade de persecução penal (serviços judiciários,
construção de prisões etc.).
Registre-se, a propósito, que o Pretorio Excelso, em decisão
recente, de agosto de 2015, manifestou o entendimento de que o
regime inicial fechado é o único cabível para o delito de roubo
praticado com emprego de arma, ainda que ao agente tenham sido
estabelecidas as mínimas sanções previstas no respectivo preceito
secundário do artigo 157, § 2o, do Código Penal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL
ENTRE DELITOS DE ROUBOS COMETIDOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL
FECHADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Compete ao Relator o julgamento de
pedidos contrários à orientação predominante no Tribunal (art. 38 da Lei no 8.038/1990 e art. 192,
c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. O habeas corpus não se presta para a rediscussão do
material probatório da ação penal, notadamente se da leitura da sentença e do acórdão
confirmatório da condenação verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a existência

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
18
de provas judicialmente produzidas quanto ao efetivo emprego de arma de fogo. 3. No
julgamento do HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal fixou a orientação no sentido de que a apreensão da arma de fogo não é indispensável à
incidência da majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal. 4. O emprego de arma de fogo,
circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui
fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-
base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na
terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já
na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada
gravidade abstrata do delito, está relacionada ao conceito mais amplo de culpabilidade objetiva e,
mediatamente, ao modus operandi empregado pelo agente. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento. (HC 123110 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 12-09-2014 PUBLIC 15-09-2014)
Também releva destacar que a eventual concessão de regime
mais ameno atuaria, em última análise, como incentivo à continuação
da carreira criminosa do sentenciado na medida em que, como
sabido, a absoluta falta de estabelecimentos apropriados para a
manutenção dos criminosos condenados nos regimes mais brandos
(Institutos Penais e Casas de Albergue) acaba invariavelmente
gerando rápida progressão ao regime de “albergue domiciliar”4 (que
“prisão não é”5, como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de
Mello em 14 de novembro de 2013, quando se discutia em plenário o
regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal
470),
equivalente
à
liberdade
plena
(desafortunadamente
a
fiscalização das “condições” correspondentes é quase inexistente...6)
e que representa na consciência do infrator a ausência de resposta
estatal em relação à conduta praticada7.
Não se deve olvidar que é justamente em relação aos crimes
4 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: -
Walter Theodósio, RJDTACRIM 1/42).
5 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí
se parte para prisão domiciliar, que prisão não é".
6 E isto, sem que se possa atribuir a responsabilidade por esse estado de coisas ao Poder Judiciário, que não está aparelhado para
o exercício de tal atividade, cabendo-lhe exclusivamente impor as consequências legais do descumprimento das condições, quando
noticiado a respeito.
7 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
19
contra o patrimônio que se verifica a maior propensão a reincidir8. E,
sem dúvida alguma, o melhor modo de contrapor-se a esta propensão
em um Estado Democrático de Direito, é através do exercício pleno da
soberania interna pelas autoridades legitimamente incumbidas da
persecução penal in judicio, respeitados os limites legais e
constitucionais9.
Também não comporta crítica alguma o afastamento dos
benefícios do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista o disposto em
seu inciso I, que veda tal benesse a condenados por crimes praticados
com violência ou grave ameaça à pessoa.
Considerando, pois, que havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o i.
Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando
regime inicial adequado para o seu cumprimento, deve ser repelido o
inconformismo do sentenciado, para que seja a r. decisão recorrida
mantida na íntegra.
Por outro lado, a prisão cautelar do acusado deve ser mantida.
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal, ao
julgar as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no
dia 7.11.2019, firmou o entendimento contrário à execução antecipada
8 Conforme ressaltou o i. RICARDO DIPP, Juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, como relator no julgamento da
Ap. n° 1.097.053/8 (j. 1/05/1998, 1a Câmara, RJTACRIM 39/108), “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade
precoce contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.
9 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
20
da pena, assentando a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal (redação dada pela Lei no 12.403/2011), conforme se
verifica da tira de julgamento publicada em 26.11.2019, no sítio
eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor:

“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a
ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação
dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava
improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen
Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, a questão examinada pelo Pleno da Suprema
Corte, nas referidas ações de controle abstrato, restringiu-se à
impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da pena
como consequência da efetivação de condenação em julgamento em
Segundo Grau de jurisdição, sem que isso impeça, contudo, a
decretação da prisão provisória do condenado, desde que presentes
os requisitos que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento
jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN10, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por condenado em
confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que retira-se o fundamento que até
agora era majoritário e a partir de agora os juízes decretarão ou não as prisões cautelares".
No caso destes autos, consoante já destacado no presente
voto, EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO praticou o roubo mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e atuando em
10 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
21
concurso com outros dois agentes, sendo um deles adolescente (Caio
de Sousa Rosa).
Condutas dessa natureza demonstram que a liberdade dos
agentes implica sério risco à ordem pública, justificando a manutenção
da prisão preventiva, tal como decretada e mantida pelo d. Magistrado
sentenciante.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”11, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social12, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura13.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América14, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública15.
11 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
12 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
13 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão." (Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
14 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
15 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
22
De fato, a lei norte-americana16 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente17; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)18.
16 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
17 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
18 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
23
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar19, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
19 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
24
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487720).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelo agente de crime sobre o qual pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, a prática
do crime de roubo afeta, além do patrimônio, os bens jurídicos
segurança, tranquilidade e incolumidade física individuais), impende
seja a ele imposta a obrigação de permanecer custodiado até que se
opere o trânsito em julgado da decisão condenatória sem prejuízo,
evidentemente, de que o tempo de prisão seja futuramente detraído
do total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre EDUARDO pende
agora uma condenação penal, com a concretização da sua
culpabilidade e quantificação de sua pena corporal a ser iniciada em
regime fechado
, é razoável supor que ele sinta-se agora
definitivamente inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como
meio de furtar-se ao cumprimento de sua severa sanção, talvez para
prosseguir alhures na prática de crimes semelhantes como é de
todos sabido, ante a ausência de registros criminais unificados no
país, bastaria a ele refugiar-se em outra unidade da federação para
lograr esse desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o
saudoso BASILEU GARCIA21 que “o fim mais saliente da prisão
preventiva é evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade,
20 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.
21 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
25
assentada plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se
legítima e justa a providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da
prática de crimes e a preservação das provas e do regular andamento
do processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de
Processo Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão
preventiva o “perigo de que, antes do julgamento, [o acusado]
cometerá mais delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o
delito”, assim como a “prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503,
§ 2o, do Código de Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento
Criminal), que alude ao “alarme social que a prática do delito haja
provocado ou a frequência com que sejam cometidos fatos análogos”;
e, também, o CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga
ou perigo de fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou
da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição,
conservação ou veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza
e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que
este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e
a tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
26
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)22.
Em suma, a prisão provisória de EDUARDO SILVA DO
NASCIMENTO é também necessária para assegurar a aplicação da
lei penal, tal como previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que atuei ao longo
de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras jurídicas públicas
, mas sobretudo em face do momento agudo que atravessa o país,
marcado por abruptas tentativas de coactar o livre exercício das
atividades de policia judiciária, ministerial e jurisdicional via da edição
de leis apenas formalmente legítimas, registro que a decisão ora
proferida exprime a minha real convicção acerca dos indícios e provas
disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos, extraída com a
independência e imparcialidade que decorrem da ordem constitucional
vigente (artigos 5o, LV, e 95,I, II, III, da CF/88) e dos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil23.
22 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute,
págs. 13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA
(isto é, a Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação,
somente pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.
23 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de
Dezembro de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de
12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena
(Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-
Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de
2006.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000970-39.2016.8.26.0616
27
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mas, de ofício, reconheço o concurso formal entre os crimes
de roubo majorado e corrupção de menores, reduzindo as
reprimendas de EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO para 6 anos, 3
meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 15 dias-multa no mínimo valor unitário. Determino seja expedida
incontinenti mandado de prisão (provisória) contra o sentenciado, com
esteio no mencionado artigo 312 do Cód. Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator